Tribunal: TJMT
Processo: 0030010-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030010-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 847.171.571-68 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 847.171.571-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO –
RESSARCIMENTO DE VERBAS SALARIAIS COM DANOS MORAIS
–

REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO – SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA
–
INDENIZAÇÃO DE VERBAS NÃO PERCEBIDAS DURANTE A EXCLUSÃO DA PM – VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1
–
O servidor reintegrado ao cargo público em razão de sentença penal absolutória, com fundamento no artigo 439, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal Militar, faz jus às verbas remuneratórias devidas desde à data de sua demissão, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ‘a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos’ (AgInt no AREsp n. 1.315.326/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019).

2 – O fato do servidor público ter deixado de auferir salário no perito que ficou afastado, em decorrência da demissão e posterior reintegração, tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar dano moral passível de indenização.

3 – Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0030010-96.2015.8.11.0041

APELANTE/APELADO:
JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA

APELADO/APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Preterição com Danos Morais no 0030010-96.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar ao pagamento de subsídios e vantagens integrais do cargo de Soldado da PMMT, pelo período compreendido de 14 de janeiro de 2013 a 27 de agosto de 2014, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA sustenta, em síntese, que foi excluído de forma injusta e arbitrária do quadro da Polícia Militar Estadual. Assevera que até a reintegração no cargo público, deixou de participar de promoções às graduações superiores, o que ultrapassa a mera esfera do mero aborrecimento.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o fim de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO no pagamento de indenização, a título de danos morais no valor não inferior de R$ 200.000,00 (id. 9623496).

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO discorre pelo desprovimento do recurso interposto (id. 9623994).

O ESTADO DE MATO GROSSO em suas razões recursais, suscita, em síntese, que o retorno do Apelado ao cargo público ocorreu após a revisão do processo administrativo, em 27 de agosto de 2014, sendo inviável aplicação retroativa a data diversa. Aduz que não houve ilegalidade do ato administrativo para ensejar efeito retroativo.

Requer, a reforma da sentença mérito, com o fim de afastar a condenação ao pagamento de subsidio e vantagens do período em que esteve regularmente afastado do cargo (id. 9623499).

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, em contrarrazões discorre pelo desprovimento do apelo (id. 9624952).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Leonir Colombo, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 11743491).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO interpuseram Recursos de Apelação em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Preterição com Danos Morais no 0030010-96.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial ao condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de subsídios e vantagens integrais do cargo de Soldado da PMMT em favor de JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, pelo período compreendido de 14
de janeiro de
2013 a 27
de agosto de
2014, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, o Apelante
JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA
foi excluído do quadro da Polícia Militar e, posteriormente, reintegrado ao cargo público, sendo que o Juízo Singular acolheu o pedido de ressarcimento das verbas salariais desde
à data da exclusão, em 14 de janeiro de 2013
, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

No caso dos autos, infere-se que o autor ingressou na PMMT em julho de 1998 (fl. 26), e que em 2007 passou a responder processo disciplinar, que culminou na sua exclusão da corporação em 2011, fls. 27 e verso.

Verifica-se dos autos, ainda, que após obter liminar no Mandado de Segurança n. 104783/2011 o ora requerente foi reincluído na corporação, porém, com o julgamento de mérito desfavorável, foi novamente excluído, isso em 14/01/2013, tudo conforme ressai das fls. 28/29.

Observa-se da documentação carreada dos autos que, finalmente, em 28/08/2014, foi definitivamente revista a penalidade aplicada ao autor, o qual foi reincluído na PMMT, com efeitos a partir de 27/08/2014, fls. 35 e verso.

Diante dessa celeuma, vem o autor requerer seja considerada válida sua inclusão a contar da última exclusão, que se deu em 14/01/2013, e pleiteia o recebimento dos valores pretéritos referentes a esse lapso de 01 ano, 07 meses e 12 dias, inclusive férias, 13o salário, etc., bem como a diferença correspondente à promoção a Cabo da PMMT.

O autor possui razão, em parte.

Isso porque, uma vez que foi dado provimento ao recurso administrativo interposto pelo autor e seus colegas, no qual foi reconhecido expressamente que os mesmos não eram culpados das acusações que lhes haviam sido imputadas, e foi revista a sanção de exclusão antes aplicada (fl. 35), fica claro que a inclusão deve retroagir à data da exclusão, que se deu em 14/01/2013.

Apesar de em nosso ordenamento jurídico prevalecer, como regra geral, a independência das instâncias, uma vez reconhecida a absolvição do autor na instância administrativa, tal fato, juntamente com a farta documentação carreada aos autos, implica em decisão favorável ao demandante na esfera cível.

Em outras palavras, o autor merece ver todos os seus direitos e vantagens reconhecidos, com relação ao tempo em que esteve excluído da PMMT injustamente, que, in casu, é o período compreendido entre 14/01/2013 e 27/08/2014.

Todavia, quanto à promoção a Cabo da PMMT, razão não assiste ao autor, de modo que os valores que deverá receber têm que ser embasados nos vencimentos do cargo que anteriormente ocupava (soldado), até mesmo porque nos pedidos desta ação não há requerimento no sentido de se reconhecer a promoção.

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que também não deve ser acolhido, pois a situação narrada não caracteriza, por si só, dano moral.

A meu ver, o acolhimento do pedido principal já supre os anseios justos do autor, sem configurar enriquecimento ilícito.

Friso, no caso, não se vislumbra que o requerente tenha experimentado dissabor que ultrapassasse, dentro de um juízo de razoabilidade, a esfera do mero aborrecimento, a que todos se sujeitam na vida em sociedade e no mercado de trabalho/serviço público, mormente levando-se em consideração a profissão do autor.

(...)

Desse modo, a exclusão precipitada do autor, soldado da PMMT, da corporação, gera direito ao ressarcimento do subsídio e das vantagens durante todo o período de afastamento.

Assim sendo, impõe-se, pois, a procedência em parte da demanda.

Os valores serão apurados em liquidação de sentença, por simples cálculos, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde a data em que cada parcela remuneratória era devida.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar o Estado a ressarcir ao autor os subsídios e vantagens integrais do cargo de Soldado da PMMT no período compreendido entre 14/01/2013 e 27/08/2014, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, por simples cálculos, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde a data em que cada parcela remuneratória era devida.

Via de consequência, julgo extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Uma vez que houve sucumbência recíproca, isento o Estado do pagamento das custas, e o condeno ao pagamento dos honorários advocatícios que serão fixados em liquidação de sentença.

Condeno, ademais, o autor ao pagamento de metade do valor das custas e dos honorários que serão oportunamente fixados (liquidação), respeitada a gratuidade da justiça.

Não havendo recurso voluntário, remeta-se ao arquivo, ficando dispensado o reexame por força do art. 496, §3o, II, CPC.
(id. 962349
1
)

Esclarecido esse contexto, observo que JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação, com o fim de reformar o julgado do Primeiro Grau no que se refere aos danos morais, em decorrência de sua exclusão injusta e arbitrária do cargo público.

Entretanto, para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, no presente caso, é necessário a demonstração de situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico da parte Apelante, ou seja, há a necessidade de demonstrar ofensa ao direito ou atributo da personalidade.

Neste aspecto, a reintegração no serviço público após ato de demissão, o fato de ter deixado de auferir salário no período que ficou afastado, por si só, não suficiente a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, em decorrência de ausência de qualquer ato ilícito praticado pela administração.

Conclui-se, portanto, pela inexistência de conduta ilícita a ensejar vi
olação de atributos da personalidade do Apelante, em decorrência da ausência de ato ilegal da Administração Pública
, de modo que não há qualquer responsabilidade civil para configurar danos morais e, por consequência
, descabida a pretensão indenizatória.

Acerca deste tema, colaciono julgado
s
deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO (QUADRO DE ACESSO) – IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS –VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO.

Não é juridicamente admissível promover militar, ainda que preenchidos os requisitos exigidos em lei para concorrer a promoção, quando inexistente processo seletivo (Quadro de Acesso por antiguidade ou merecimento), porquanto, acaso admitido, haveria tratamento diferenciado daquele em relação aos demais militares em idêntica situação funcional.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso não provido. (N.U 1010901-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

APELAÇÃO CIVEL – REEXAME NECESSÁRIO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AFASTADA- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ANULAÇÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO - VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- NÃO CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1-Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

2-O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si.

3-Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

4-Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada. (N.U 1034582-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Em relação ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso observo que a pretensão se volta para
reforma da sentença recorrida, visando afastar a obrigação de ressarcimento dos vencimentos do período que o Apelado ficou afastado do serviço público.

Entretanto, a indenização é correspondente a todo o período em que o Apelado não usufruiu de seus vencimentos, única e exclusivamente por culpa do Apelante, devendo o montante indenizatório incluir todas as vantagens que auferia à época.

Isso porque
o Apelado foi
absolvido
da imputação penal, nos termos do artigo
439, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal Militar, vejamos:

Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;

b) não constituir o fato infração penal;

c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;

d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);

e) não existir prova suficiente para a condenação;

f) estar extinta a punibilidade.

Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a anulação do ato de demissão de servidor, com a respectiva reintegração, tem como consequência lógica a recomposição integral dos direitos do servidor demitido, sendo que o referido ato tem efeito retroativo à data do ato demissório, de modo que não se trata de violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que não se trata de reajuste de remuneração ou exame de mérito da reintegração do servidor público, sendo que a hipótese do presente feito é direito do Apelado ao restabelecimento dos vencimentos não auferidos por culpa da Administração Pública.

Neste contexto, registra-se que a reintegração de servidor público, em decorrência da invalidade do ato demissório, gera efeitos retroativos, vinculando o ressarcimento de todos os prejuízos remuneratórios sofridos. Assim, constatado o acolhimento do
recurso administrativo interposto pelo Apelado e, havendo afastamento das acusações imputadas, revista a sanção de exclusão e sua devida reinclusão no quadro da PMMT, evidente, portanto, que os valores correspondentes aos vencimentos pretéritos devem retroagir à data da sua exclusão.

Sobre o tema, colaciono as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. 1.

Consoante jurisprudência do STJ, a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos.

Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/5/2017 e AgInt no REsp 1.699.141/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/3/2018.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.315.326/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. 1.

Consoante jurisprudência do STJ, a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos.

Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/5/2017 e AgInt no REsp 1.699.141/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/3/2018.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.315.326/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR DEMITIDO – SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTIGO 386, IV) – INCIDÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO.

PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DO PROTOCOLO DA INICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932.

DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.

O servidor reintegrado ao cargo público em razão de sentença penal absolutória, com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, faz jus às verbas remuneratórias devidas desde à data de sua demissão.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar do protocolo da inicial, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

O fato de o servidor ter sido demitido, bem como, de ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não são razões suficientes para configuração de dano moral passível de indenização.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (N.U 1049786-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL -APELAÇÕES – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANULAÇÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO - INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO – VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- NÃO CABIMENTO- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si.

Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ. (N.U 0013609-08.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Outrossim, resta afastado qualquer alegação de enriquecimento sem causa, vez que o pagamento estabelecido na sentença, não viola os princípios da razoabilidade, da moralidade, da supremacia do interesse público ou da impessoalidade, mas apenas compensa o particular por ter sido ilegalmente demitido e permanecido afastado do cargo público

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação,
manten
d
o a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em favor de cada Apelado. Em relação ao Apelado
JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA a condenação fica suspensa,
por força do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022